Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-57.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000084-57.2016.8.14.0104

APELANTE: UANDERSON CUNHA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000084-57.2016.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: UANDERSON CUNHA SENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000084-57.2016.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: UANDERSON CUNHA SENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interpostas por
UANDERSON CUNHA SENA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 08 de maio de 2015, o Recorrente, com manifesto
animus necandi
, em concurso de pessoas, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, com uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Kevi Henrique Barradas.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 16251771).

Irresignado, o Apelante aponta falha na fundamentação da primeira fase da dosagem penalógica, requerendo assim a reforma desta com sua consequente fixação no mínimo legal (Id. 16251784).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 16251788).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 16584162).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda do Apelante o magistrado de primeiro assim dispôs:

“A
culpabilidade
deve ser entendida como
grave
, pois o acusado
cometeu o

crime no meio da multidão, na praça principal da cidade
, gerando insegurança na sociedade. O réu
não é portador de maus antecedentes
.
Nada
nos autos
desabona a
sua
personalidade
. E quanto a sua
conduta social não há elementos
nos autos necessários para se aferir em seu prejuízo a circunstância judicial. As
consequências
do crime são
negativas
, pois
vitimou jovem com 17

anos de idade
, ceifando-lhe a chance de chegar ao menos a vida madura, interrompendo bruscamente o ciclo natural da vida. As
circunstâncias
do crime
merecem maior rigor
penal, pois o Réu
utilizou-se do ardil, da surpresa, atacando o réu em clara situação de desvantagem
, impossibilitando-o de qualquer chance de defesa, contudo deixo de valorar, pois serviu ao reconhecimento da qualificadora do homicídio.
Os motivos são torpes
, pois motivado por favorecimento sexual o réu cometeu crime capital, ceifando o bem mais precioso da humanidade, a vida da vítima, transporto, portanto, a qualificadora a esta fase da dosimetria da pena. Não há qualquer informação acerca de comportamento da vítima que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima, fixo a
pena-base
de
27 (vinte e sete) anos
de reclusão pelo delito praticado.”

Neste ponto, alguns ajustes nas razões de decidir são necessários, contudo adianto que as inversões propostas devem ser mantidas, assim como o quantum de pena estipulado na origem.

Explico.

O concurso de agentes
[1]
é elemento que desborda do tipo incriminador e mostra-se apto a promover a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, razão pela qual esta deve ser mantida.

Outrossim, tratando-se de crime duplamente qualificado, possível o deslocamento de qualificadora sobejante
[2]
para a primeira etapa da dosimetria, razão pela qual mantenho a inversão da polaridade da moduladora motivos do crime.

Com efeito, as consequências do crime foram escorreitamente fundamentadas. Trata-se de
crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[3]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.

Do mesmo modo, as circunstâncias da conduta criminosa devem permanecer negativas, uma vez que o ataque cometido em meio a uma multidão, na principal praça da cidade é elemento suficiente a exasperar a sanção
[4]
.

Assim, mantidas as inversões propostas pelo juízo de primeiro grau, adequada a fundamentação, cumpre salientar que a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, observo que a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, integrando a primeira etapa da dosagem somente no que concerne as justificativas dos vetores do art. 59 do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2
. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

[2]

AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

[3]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[4]
(STJ - AREsp: 1916663 AL 2021/0201438-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 04/11/2021)

Belém, 08/01/2024